Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707863-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES AGRAVADO: ANDRESSA TAVEIRA SOARES DECISÃO 1. A executada agrava (id 44320829) do capítulo da decisão da 2a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0017213-25.2015.8.07.0001 – id 146881528) que deferiu a penhora mensal de 30% da sua remuneração a título de pro labore da sociedade Infinity Transportes e Locação LTDA., até a satisfação do débito (R$ 8.011.611,47). Afirma que detém 1% do capital social da, que é de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega que a penhora é insuficiente para a satisfação da dívida (CPC 836), visto que somente os juros mensais giram em torno de R$ 80.000,00, ao passo que o pró-labore é inferior a 10% desse valor, ou seja, o desconto incidente sobre a verba alimentar corresponderia a cerca de 3% (três por cento) dos juros mensais aplicados na execução, assim, a efetivação da medida corresponde a desconto permanente sem a menor eficácia em amortizar o saldo devedor. Defende a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV), o que enseja a nulidade da penhora. Pede a antecipação da tutela recursal, para desconstituir a penhora em referência. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem – mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações), que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para quem defende a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso sub judice. Com efeito, o valor anual líquido do pró-labore em 2021, ano considerado pela decisão, foi de R$ 55.913,00, o que equivale a R$ 4.659,41 mensais, valor esse que se acha na faixa remuneratória (5 s.m.) em que a Corte prestigia a presunção da declaração de hipossuficiência necessária à gratuidade, sem a exigência de outros elementos. Portanto, em princípio, essa remuneração a título de pro labore não comporta penhora, ainda que parcial, sob pena de comprometer-se a sobrevivência digna da agravante. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada, quanto à penhora do pro labore. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 27 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator